Tribunal: CARF
Processo: 10950.906303/2011-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JORGE LIMA ABUD
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-15
Data de publicação: 2022-03-02

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10950.906303/2011-13
Recurso
Embargos
Acórdão no
3302-012.678 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
15 de dezembro de 2021
Embargante
CITRI AGROINDUSTRIAL S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/07/2006 a 30/09/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
PIS
E
COFINS
NÃO
CUMULATIVOS.
FIM
ESPECÍFICO
DE
EXPORTAÇÃO.
Não há nos autos provas a respeito de que as mercadorias teriam sido remetidas
diretamente do estabelecimento (do produtor-vendedor) para embarque de
exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora ou para
depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora,
sob regime aduaneiro extraordinário de exportação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos para sanar o vício apontado, sem efeitos infringentes, nos termos do voto do relator.
(assinado digitalmente)
Vinicius Guimarães - Presidente

(assinado digitalmente)
Jorge Lima Abud - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Denise Madalena Green,
Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Raphael Madeira Abad, Walker Araujo,
Vinicius Guimaraes (Presidente em Exercício), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausentes a conselheira Larissa Nunes Girard, o conselheiro Gilson Macedo
Rosenburg Filho, substituído pelo conselheiro Vinicius Guimaraes.
Relatório
A Contribuinte acumulou créditos passíveis de ressarcimento, e protocolou
eletronicamente através do programa PERDCOMP, para cada trimestre, do período
compreendido entre o 3° trimestre de 2005 e 4° trimestre de 2010, os pedidos de ressarcimento
de seus créditos de PIS e de Cofins.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10950.906303/2011-13
Fl. 273
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-012.678 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906303/2011-13

Nos PER/DCOMPs, em análise, o contribuinte solicita ressarcimento e
compensação com outros tributos dos créditos de PIS e Cofins decorrentes das aquisições
vinculadas a saídas para exportações.
A embargante sustenta que o acórdão padece dos seguintes vícios:
1. Contradição e obscuridade por divergência entre a redação da ementa e
os fundamentos do voto;
2. Contradição entre o fundamento do voto e o fundamento do despacho
decisório;
3. Omissão quanto ao reconhecimento de que a autoridade fiscal
reconheceu que todos os documentos que comprovam a exportação
foram apresentados;
4. Omissão quanto ao fato de que em alguns trimestres, a fiscalização
acatou todas as exportações;
5. Omissão quanto ao fato de que a embargante procedera a retificações
dos pedidos de ressarcimento dentro do prazo estabelecido pelo artigo
56-A da Lei n° 12.350/2010.
O Despacho de Admissibilidade, admitiu, parcialmente, os embargos de
declaração opostos pelo contribuinte para sanar a contradição/obscuridade quanto ao fundamento
do voto e sua ementa.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Jorge Lima Abud – Relator.
1. DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
Em 09 de fevereiro de 2021, através de Despacho de Admissibilidade de
Embargos proferido pela 2a Turma Ordinária, da 3a Câmara, da 3a Seção de Julgamento do
CARF, foi admitido parcialmente o recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para a
manifestação quanto à omissão existente no Acórdão de Recurso Voluntário n° 3302-008.928,
de 30/07/2020.
Portanto, entende-se que o recurso é admissível por atender a forma do artigo 65
do RICARF.
2. DO CABIMENTO
A embargante tomou ciência do acórdão embargado em 11/12/2020, tendo os
embargos de declaração sido protocolados no dia 14/12/2020, portanto, dentro do prazo de cinco
dias previsto no artigo 65 do Anexo II do RICARF.
O recurso é tempestivo.
3. DA CONTRADIÇÃO
A embargante alega que a ementa refletiu a negativa com base nos
fundamentos da fiscalização, ou seja, que não houve comprovação da remessa, por conta e
Fl. 274
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-012.678 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906303/2011-13

ordem da adquirente, para recinto alfandegado, ao passo que no voto, o fundamento para
negativa do recurso voluntário fora a falta de comprovação das exportações.
A decisão assim apreciou a matéria:
Assim, o fato das mercadorias, às quais a interessada deu saída em desacordo com as
condições para usufruir a isenção, terem eventualmente sido efetivamente exportadas a
posteriori, com pretendeu demonstrar, não altera o descumprimento dos requisitos
legais para se creditar das receitas advindas dessas vendas às comerciais exportadoras.
Em se verificando tal descumprimento, procede a glosa efetuada para deduzir dos
valores apurados e/ou lançados como saídas tributadas.
De fato, não há nos autos provas a respeito da venda com o fim específico de
exportação, de modo que minha divergência diz respeito apenas aos fundamentos para a
manutenção da glosa, visto que a 3a Câmara Superior de Recursos Fiscais exarou
acórdão recente ampliando as formas de demonstração de tal finalidade. Veja-se a
ementa do Acórdão CSRF n° 9303-004.233, julgado em Agosto de 2016:
[...]
VENDAS COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. MEMORANDOS DE EXPORTAÇÃO.
São isentas das contribuições ao PIS e COFINS as receitas de
vendas efetuadas com o fim específico de exportação, devidamente
comprovadas por meio de- memorandos de exportação.
O Recorrente afirmou às folhas 09 do Recurso Voluntário:
Entretanto, no CASO CONCRETO DA CONTRIBUINTE EM CAUSA, há docu-
mentos próprios que comprovam a efetiva exportação da mercadoria objeto das tran-
sações (Contratos, Memorandos, RE, DDE,); por conseguinte a exportação da merca-
doria não pode ser descaracterizada, sob pena de configurar excesso de formalismo.

[...]
Contudo, não os apresentou, impossibilitando a apreciação de tal prova. Acompanham a
Manifestação de Inconformidade ( e-folhas 118 a 122 ) apenas documentos referentes à
Previdência Social.”
O Despacho de Admissibilidade entendeu que o voto está contraditório entre
seus fundamentos e com a ementa, pois, em um primeiro momento, a decisão entendeu que
bastaria o descumprimento dos requisitos para configurar a venda com
o
fim
específico,
independentemente da exportações terem sido efetivamente efetuadas, a posteriori, para logo em
seguida, adotar entendimento da CSRF de que a comprovação da efetiva exportação por meio de
contratos, memorandos de exportação, RE, DDE seria suficiente à comprovação do fim
específico.
A ementa somente trouxe a questão da comprovação dos requisitos legais para
o fim específico, ao passo que no voto há dois fundamentos, em princípio, conflitantes.
Assim, foram admitidos os embargos para que o colegiado esclareça se a prova
da exportação posterior supre a não remessa a recinto alfandegado e, se for o caso, refletir a
decisão na ementa.

Fl. 275
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-012.678 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906303/2011-13

4. DO INDEFERIMENTO
Como explicitado no VOTO, o fim específico de exportação é conceito jurídico
que envolve o envio das mercadorias a exportar diretamente para recintos alfandegados ou para
embarque, ex vi art. 1o do Decreto-Lei 1.248/1972 e art. 39, § 2o, da Lei 9.532/1997.
Ou seja, o fim específico de exportação - nos termos do inciso IX do art. 14 da
Medida Provisória n° 1.858-6 quanto, no caso do inciso VIII do mesmo artigo, nos termos do art.
1° do Decreto-Lei supra - pressupõe a remessa direta do estabelecimento do produtor- vendedor
para embarque de exportação por conta e ordem da empresa comercial exportadora ou para
depósito em entreposto, por conta e ordem da empresa comercial exportadora, sob regime
aduaneiro extraordinário de exportação.
A fiscalização descaracterizou como receita de exportação as exportações
indiretas, sob os argumentos de que a mercadoria não teria sido remetida, ou que, não haveria
comprovação que as mercadorias teriam sido remetidas diretamente para recinto alfandegado,
em venda por conta e ordem da empresa comercial exportadora constante no despacho de
exportação.
E é esse entendimento que deve prevalecer, em função do disposto nos incisos
VIII e IX do art. 14 da Medida Provisória n° 1.858-6, de 29 de junho de 1999 c/c art. 1o do
Decreto-Lei 1.248/1972 e art. 39, § 2o, da Lei 9.532/1997.
Destarte, deve ser suprimido do VOTO o seguinte trecho:
De fato, não há nos autos provas a respeito da venda com o fim específico de
exportação, de modo que minha divergência diz respeito apenas aos fundamentos para a
manutenção da glosa, visto que a 3a Câmara Superior de Recursos Fiscais exarou
acórdão recente ampliando as formas de demonstração de tal finalidade. Veja-se a
ementa do Acórdão CSRF n° 9303-004.233, julgado em Agosto ’ de 2016:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/01/2006 a 30/04/2008, 01/06/2008 a 30/06/2008 VENDAS
COM O FIM ESPECÍFICO DE EXPORTAÇÃO.
COMPROVAÇÃO. MEMORANDOS DE EXPORTAÇÃO.
São isentas das contribuições ao PIS e COFINS as receitas de vendas efetuadas com o
fim específico de exportação, devidamente comprovadas por meio de- memorandos de
exportação.
O Recorrente afirmou às folhas 09 do Recurso Voluntário:
Entretanto, no CASO CONCRETO DA CONTRIBUINTE EM CAUSA, há docu-
mentos próprios que comprovam a efetiva exportação da mercadoria objeto das tran-
sações (Contratos, Memorandos, RE, DDE,); por conseguinte a exportação da merca-
doria não pode ser descaracterizada, sob pena de configurar excesso de formalismo.
O mesmo argumento é trazido às folhas 11 do Recurso Voluntário:
Assim, resta claro que as operações de exportações indiretas foram realizadas no prazo
de 180 dias, conforme atestam os documentos próprios que comprovam a efetiva
exportação da mercadoria objeto das transações (Contratos, Memorandos, RE, DDE),
anexos junto a manifestação de inconformidade apresentada.
Contudo, não os apresentou, impossibilitando a apreciação de tal prova. Acompanham a
Manifestação de Inconformidade ( e-folhas 118 a 122 ) apenas documentos referentes à
Previdência Social.
Repisando:
Fl. 276
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-012.678 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10950.906303/2011-13

Diante das notas fiscais apresentadas, a fiscalização constatou que as saídas
com CFOP 6501 não estavam de acordo com as normas legais vigentes, uma vez que os produtos
tinham como destino o endereço de adquirentes no Brasil, com ramo de negócio semelhante ao
da contribuinte e não qualquer porto de embarque para exportação ou entreposto aduaneiro.
Desatendido, assim, o pressuposto da finalidade específica de exportação.

Assim, no seu lugar deve ser inserida a seguinte afirmação:
De fato, não há nos autos provas a respeito de que as mercadorias teriam sido remetidas
diretamente do estabelecimento (do produtor-vendedor) para embarque de exportação
por conta e ordem da empresa comercial exportadora ou para depósito em entreposto,
por conta e ordem da empresa comercial exportadora, sob regime aduaneiro
extraordinário de exportação.

Sendo assim, acolho os embargos, sem efeitos infringentes, para sanar a
CONTRADIÇÃO.
É como voto.
Jorge Lima Abud - Relator.

Fl. 277
DF CARF MF
Documento nato-digital